Tribunal: TJDFT
Processo: 0731244-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A EXECUÇÃO EM CURSO. IMÓVEL CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA. AVERBAÇÃO DA PENDÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA MATRÍCULA. POSSIBILIDADE.
I. É tempestivo o agravo de instrumento interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
II. No cumprimento de sentença não é admissível, como providência incidental, “protesto contra alienação de bens”, medida cautelar adstrita aos requisitos do artigo 301 do Código de Processo Civil.
III. O artigo 517 do Código de Processo Civil autoriza o protesto do próprio título judicial, a ser implementado na forma da Lei 9.492/1997.
IV. Os artigos 799, inciso IX, e 828 do Código de Processo Civil, aplicáveis ao cumprimento de sentença por força dos artigos 513, caput, e 771, caput, do mesmo diploma legal, contemplam a averbação, em qualquer registro público, da propositura da execução e de atos de constrição.
V. Cuida-se de providência que prescinde de decisão judicial, fazendo-se à vista de certidão expedida pela secretaria do juízo, e que objetiva prevenir fraude à execução e tornar ineficaz, em relação à execução, a alienação do bem em cujo registro foi feita a averbação.
VI. A averbação prevista nos artigos 799, inciso IX, e 828 do Código de Processo Civil pode ser realizada na matrícula de imóvel que foi reconhecido, no cumprimento de sentença, como bem de família insuscetível de penhora.
VII. O bem de família conserva esse status jurídico e a correlata impenhorabilidade enquanto destinado à residência da entidade familiar, segundo a inteligência do artigo 1o da Lei 8.009/1990.
VIII. Se o imóvel pode perder a qualificação de bem de família e, por conseguinte, expor-se à penhora, caso deixe de ser utilizado como moradia da entidade familiar, nada obsta que se averbe na sua matrícula a pendência da execução ou do cumprimento de sentença.
IX. A alienação do bem do bem de família no transcurso da execução ou do cumprimento de sentença é considerada fraude à execução que o desveste do manto da impenhorabilidade.
X. Se a alienação do bem de família pode configurar fraude à execução, com a sua consequente sujeição à execução, parece evidente que o exequente tem interesse legítimo na averbação, na sua matrícula no registro imobiliário, da certidão que atesta a existência da execução ou do cumprimento de sentença.
XI. Agravo de Instrumento parcialmente provido.